Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Associação de proteção veicular. Responsabilidade objetiva e solidária. Terceiro prejudicado. Reparação integral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, reconheceu a responsabilidade do condutor causador da colisão e a responsabilidade objetiva e solidária da associação, estendendo a proteção ao terceiro prejudicado, afastou cláusula limitativa de reparo com peças similares ou usadas e fixou indenização por danos materiais com base em orçamentos idôneos, acrescida de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se a associação de proteção veicular responde solidariamente pelos danos materiais causados a terceiro, bem como se é possível limitar a indenização com base em cláusulas internas e em orçamento inferior ao dano comprovado.
III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova indeferida é impertinente ou desnecessária à solução da controvérsia, especialmente em matéria predominantemente técnica e documental.
4. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.
5. A associação de proteção veicular integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente e de forma solidária pelos danos causados a terceiro prejudicado, ainda que inexista vínculo contratual direto.
6. Cláusulas internas que limitam a forma de reparo ou impõem uso de peças similares, usadas ou oficinas credenciadas não são oponíveis ao terceiro lesado quando comprometem a reparação integral do dano.
7. A indenização por dano material deve corresponder à extensão do prejuízo efetivamente comprovado, sendo idôneos orçamentos técnicos que demonstrem a necessidade de reparos não visíveis externamente.
8. O dever de mitigação do prejuízo não impõe ao lesado a aceitação de reparo inadequado ou que implique depreciação do bem.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 17 e 25, § 1o; CC, art. 944; CTB, art. 29, II; CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 443, II, e 85, §§ 2o e 11; Súmulas 43 e 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2009218, 0735208-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2026597, 0732526-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.07.2025.